Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015408-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAGMAR JOSE TASSI - CPF: 580.647.961-72 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RITIELE RODRIGUES LIMA - CPF: 041.170.271-82 (TERCEIRO INTERESSADO), E. L. T. - CPF: 064.370.911-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR. EXECUÇÃO PELO RITO DO ART. 528, § 3o, DO CPC. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. PAGAMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE PRISÃO. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias, em regime fechado, com fundamento no inadimplemento de pensão alimentícia, em execução promovida por sua filha menor, representada por sua genitora.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se há excesso de execução por ausência de abatimento de valor parcial e nulidade diante da ausência de análise da impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) saber se o pagamento parcial do débito tem o condão de afastar a medida coercitiva.

III. Razões de decidir

O rito especial previsto no art. 528, § 3o, do CPC admite a prisão civil como medida coercitiva legítima ao cumprimento de obrigação alimentar, inclusive nos casos de inadimplemento das três últimas prestações vencidas e das que vencerem no curso da execução.

O habeas corpus não se presta à revisão de questões fáticas, especialmente aquelas que demandem reanálise de provas, como a avaliação de planilhas de débito e comprovantes de pagamento.

O pagamento parcial não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil, consoante jurisprudência pacífica, desde que não haja quitação integral das três últimas parcelas vencidas ou justificativa aceita judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não se presta à discussão de questões fáticas nem à análise de suposto excesso de execução por eventual partilha da obrigação alimentar. 2. O pagamento parcial não elide a prisão quando a inadimplência das parcelas exigíveis permanece evidenciada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, arts. 525, § 6o, e 528, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Dagmar José Tassi, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos promovido por Estefany Lima Tassi, representada por sua genitora, Sra. Ritiele Rodrigues Lima, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fulcro no art. 528, §3o, do Código de Processo Civil.

A defesa alega, em síntese, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a ocorrência de excesso de execução, o que não foi apreciado pela autoridade coatora antes da decretação da custódia. Afirma que o paciente foi condenado, nos autos originários (proc. no 1001111-50.2021.8.11.0077), ao pagamento de alimentos no valor de 50% do salário mínimo a ser dividido entre duas filhas, razão pela qual a obrigação individual perante a exequente corresponderia a 25% do salário mínimo. Assim, a cobrança integral de 50% pela alimentanda, que figura como exequente isolada, representaria flagrante excesso de execução.

Sustenta, ainda, que o paciente efetuou pagamentos parciais, cujos comprovantes foram anexados, e que não foram deduzidos do valor cobrado na execução, acarretando a majoração indevida do débito. Argumenta que, diante de sua condição econômica precária e da ausência de voluntariedade no inadimplemento, estaria ausente o requisito constitucional para a imposição da prisão civil, sendo esta medida indevida e desproporcional. Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão prisional e a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, caso já cumprida a medida.

O pleito liminar foi indeferido (id.

287395388).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela denegação da ordem (id. 294679409).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Estefany Lima Tassi, representada por sua genitora Ritiele Rodrigues Lima, promove, contra o paciente Dagmar José Tassi, cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, visando ao recebimento de parcelas vencidas, com base em obrigação fixada judicialmente no percentual de 50% do salário mínimo.

Alega que diante da impossibilidade de acordo, fez-se necessário o ajuizamento da demanda para cobrar os alimentos não pagos, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2024, cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 2.151,75 (dois mil cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Devidamente citado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução, ao argumento de que os alimentos foram fixados em 50% do salário mínimo a serem divididos entre duas filhas, de modo que a obrigação individual do alimentante perante a exequente corresponderia a 25%. Isso porque, apenas uma das filhas move o cumprimento de sentença.

Alegou, ainda, que efetuou pagamentos parciais, cujo abatimento não teria sido considerado na planilha de cálculo, resultando na majoração indevida do débito exequendo. A impugnação foi instruída com planilha própria e comprovantes de pagamentos.

A autoridade coatora, entendendo que o executado não trouxe aos autos a comprovação do pagamento da integralidade do débito alimentar, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em regime fechado, nos termos do art. 528, §3o, do Código de Processo Civil, com base em débito atualizado de R$ 2.151,75 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) - id. 192271739.

Diante disso, a impetrante alega que houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a ocorrência de excesso de execução, o que não foi apreciado pela autoridade coatora antes da decretação da custódia. Afirma que o paciente foi condenado, nos autos originários ao pagamento de alimentos no valor de 50% do salário mínimo a ser dividido entre duas filhas, razão pela qual a obrigação individual perante a exequente corresponderia a 25% do salário mínimo. Assim, a cobrança integral de 50% pela alimentanda, que figura como exequente isolada, representaria flagrante excesso de execução.

Sustenta, ainda, que o paciente efetuou pagamentos parciais, cujos comprovantes foram anexados, e que não foram deduzidos do valor cobrado na execução, acarretando a majoração indevida do débito. Argumenta que, diante de sua condição econômica precária e da ausência de voluntariedade no inadimplemento, estaria ausente o requisito constitucional para a imposição da prisão civil, sendo esta medida indevida e desproporcional.

Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão prisional e a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, caso já cumprida a medida.

Pois bem.
In casu,
o paciente Dagmar José Tassi é executado por dívida alimentar em favor de sua filha Estefany Lima Tassi, representada por sua genitora Ritiele Rodrigues Lima, decorrente do inadimplemento reiterado da obrigação alimentar estabelecida judicialmente no percentual de 50% do salário mínimo, em favor de duas filhas, nos termos da sentença prolatada nos autos originários.

O débito foi objeto de cumprimento de sentença promovido exclusivamente por uma das alimentandas, no valor atualizado de R$ 2.151,75, tendo a autoridade coatora decretado a prisão civil do devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 528, §3o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é cediço que a obrigação alimentícia decorre de um dever natural dos pais de prover o sustento da prole em face do poder familiar, previsto em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, impende salientar que tratando de valor devido em benefício da filha, a necessidade é presumida quanto à alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros, contudo, o paciente não vem cumprindo integralmente com a sua obrigação.

Apesar das alegações do impetrante, tenho que indevida, em sede do presente remédio constitucional, discussões acerca dos aspectos fáticos das partes envolvidas. Com efeito, embora a defesa técnica tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução sob o argumento de que a obrigação corresponderia a apenas 25% do salário mínimo em razão da existência de duas filhas, e que houve pagamentos parciais a serem abatidos do montante cobrado, não se pode ignorar que tais valores não foram integralmente comprovados e, sobretudo, que o próprio valor que o devedor admite como devido não foi quitado.

Nesta senda, trata-se de prisão civil que, por óbvio, não se confunde com a medida coercitiva penal, constituindo meio de compelir o executado/devedor ao cumprimento da obrigação alimentar em benefício de sua filha menor.

Por seu turno,
não se pode esquecer que esta ação constitucional não se presta a discutir questões fáticas ou analisar provas, principalmente a rediscussão de valor a ser pago e a atual situação financeira do paciente, restringindo-se a análise da legalidade da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia, sob pena de decretação da prisão
.

Sob essa perspectiva, dispõe o col. Superior Tribunal de Justiça:

"
A prisão civil por débito alimentar é justificável apenas quando cumpridos alguns requisitos, como nas hipóteses em que for indispensável à consecução do pagamento da dívida; para garantir, pela coação extrema, a sobrevida do alimentando; e quando a prisão representar a medida de maior efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor. A ausência desses requisitos retira o caráter de urgência da prisão civil, que possui natureza excepcional
."
[1]

No presente caso, o paciente não comprovou o pagamento integral das últimas três parcelas vencidas nem das vencidas no curso do processo, tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar impossibilidade absoluta de pagamento. A inadimplência, portanto, se revela contumaz, voluntária e inescusável.

Destarte, a prisão civil decretada no caso vertente não é ilegal, tendo em vista o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução
e as que vencerem no curso do processo.”

Assim, o que se percebe da situação fática de que trata os autos é uma inadimplência que se prolonga injustificadamente, não havendo que se falar em ofensa aos direitos de defesa do genitor, devedor contumaz.

O STJ tem entendimento firmado acerca da possibilidade de prisão do devedor contumaz de alimentos, vejamos:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - PRISÃO CIVIL - DEVEDOR DE ALIMENTOS - WRIT DENEGADO PELA CORTE LOCAL. REEDIÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL PELO EXECUTADO. (...) 2. Ademais,
é sistemática a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o pagamento parcial e a propositura de ação revisional não obstam a decretação da prisão do
devedor contumaz de débito alimentar
(STJ, HC 229.089/SP, desta relatoria, Quarta Turma, j. em 19/06/2012; e, HC 44270/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 03/10/2005),
bem como que as teses relativas à impossibilidade econômica, existência de acordo extrajudicial verbal, despesas com outros filhos, representam questões que demandam análise de provas, insuscetíveis de exame em sede de remédio heroico (RHC 30024/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 06.09.2011; HC 170.688/SP, Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/08/2011; e, HC 120.443/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, DJe 29/04/2009). 3. Habeas Corpus não conhecido.”
(HC n. 269.430/MS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.08.2013 – negritei e grifei)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO -
PRISÃO CIVIL - EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – ÔNUS
– ORDEM DENEGADA. I - Os argumentos expendidos pelo impetrante não merecem prosperar, pois não consta na impetração documentos ou argumentos suficientes para demonstrar ilegalidade necessária para elidi-lo da decretação de prisão civil. II - O dever de prestar alimentos não é apenas uma obrigação legal, mas também moral. Ademais, caso o Executado encontre-se em dificuldades para cumprir a obrigação alimentar poderá buscar, por meio de ação própria, a via judicial para a minoração de valores pretendida.
III - Os supostos problemas financeiros e a falta de condições de arcar com a pensão arbitrada, não o desobrigam do pagamento integral nem excluem a existência do débito.
”
(TTJMT, HC 1028583-92.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao De Moraes Filho, j. 25.06.2024 – negritei)

A propósito, bem pontuou a douta Procuradora de Justiça, ao asseverar:

“
De outra parte, como é cediço, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do executado é o correspondente aos 03 (três) meses anteriores à propositura da ação executiva correspondente, bem como, aquelas parcelas que se vencerem no decorrer do feito (Súmula 309, do STJ). Em contrapartida, é sabido, também, que o adimplemento parcial do débito alimentar não tem o condão de eximir o executado do cumprimento de eventual prisão civil decretada, salvo na hipótese de apresentação, e aceitação pelo Juízo competente, de justificativa de impossibilidade do adimplemento total, circunstância não vislumbrada in casu.

Por outro lado, certo é que o paciente não demonstrou o pagamento da integralidade do débito executado no feito originário, de modo a justificar a revogação do decreto de sua prisão civil. A alegação de excesso de execução, por si só, não tem o condão de afastar a legalidade da medida coercitiva, especialmente quando não comprovado, de forma inequívoca, o pagamento integral das três últimas parcelas vencidas, nos termos da Súmula 309 do STJ.

Ademais, a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que tempestiva, não possui efeito suspensivo automático, conforme dispõe o art. 525, §6o, do CPC. Assim, a ausência de apreciação imediata da impugnação não configura, por si só, cerceamento de defesa ou nulidade processual, sobretudo, quando não demonstrado prejuízo concreto à parte executada
.
” (id. 294679409).

À vista disso, mostrou-se escorreito todo o procedimento adotado na origem, evidenciando a legalidade da prisão decretada.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho como legal o
decisum
objurgado, que deve ser mantido.

Posto isso,
DENEGO A ORDEM
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2018/2018-08-23_09-02_Prisao-por-divida-alimentar-exige-demonstracao-da-urgencia-na-prestacao-dos-alimentos.aspx
, acessado em 07.07.2025).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025